Tribunal: TJBA
Processo: 8031349-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031349-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEISIANE DE JESUS ABRAAO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega nulidade da constituição em mora por irregularidade na notificação, necessidade de suspensão do feito por conexão com ação revisional e cerceamento de defesa em razão de suposto segredo de justiça e não apreciação de contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial entregue no endereço contratual e assinada pela própria devedora é válida para fins de mora; se a tramitação de ação revisional sem tutela de urgência deferida obsta a busca e apreensão; e se houve violação ao contraditório no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR: A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é entregue no endereço constante no contrato, sendo que, no caso, o aviso de recebimento foi assinado pela própria devedora, atendendo aos requisitos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. A existência de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora, conforme a Súmula 380 do STJ, especialmente quando o pedido de tutela de urgência naqueles autos foi indeferido, inexistindo prejudicialidade externa ou necessidade de suspensão. O rito da busca e apreensão admite a concessão de liminar sem a oitiva prévia da parte contrária (inaudita altera pars), e a publicidade dos autos foi garantida com o indeferimento do segredo de justiça, tendo a agravante exercido seu direito de defesa mediante a apresentação de contestação na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a constituição em mora comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, sobretudo quando recebida pessoalmente pelo devedor." "2. A propositura de ação revisional, por si só, não impede o prosseguimento da busca e apreensão, salvo se houver provimento jurisdicional específico descaracterizando a mora." "3. O contraditório no rito do Decreto-Lei 911/69 é postergado, inexistindo nulidade na concessão de liminar antes da oitiva do réu." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 932, IV e V, e 937; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.410/RS); STJ, Súmula 380; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8027122-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 30/09/2025; VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031349-93.2025.8.05.0000.1, em que figuram como Agravante DEISIANE DE JESUS ABRAAO e como Agravado BANCO VOTORANTIM S.A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA